Tribunal: STF
Processo: ARE 1583953
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EMAPELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. POSSIBILIDADE DE DESCONTO DE ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, CONSOANTE ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI 11.494/2007 E ART. 26, § 1º, INCISO I, DA LEI 14.113/2020. AUSÊNCIA DEILEGALIDADE NO REPASSE MUNICIPAL. DESTINAÇÃO DOS RECURSOSCONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PRECEDENTES DO TJCE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DEAPELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Gonçalo do Amarante ajuizou Ação Ordinária contra o Município de São Gonçalo do Amarante, pleiteando a suspensão do uso de 60% dos recursos do FUNDEB para custeio da contribuição previdenciária patronal, argumentando que tal prática caracteriza transferência indevida de responsabilidade tributária aos profissionais da educação básica. 2. Sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação, considerando lícita a destinação dos recursos do FUNDEB para o pagamento de encargos previdenciários patronais. 3. O Sindicato interpôs Apelação, reiterando a tese de que o FUNDEB não poderia ser utilizado para custear a contribuição previdenciária patronal. O recurso não foi conhecido em decisão monocrática, sob o fundamento de ausência de dialeticidade. 4. Contra essa decisão, foi interposto Agravo Interno, sustentando que o recurso de Apelação efetivamente enfrentou os fundamentos da sentença, ainda que de forma tangencial. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. As questões em discussão consistem em: (1) verificar se o Agravo Interno deve ser provido para permitir o conhecimento do recurso de Apelação; (2) a possibilidade de destinação dos recursos do FUNDEB para o pagamento da contribuição previdenciária patronal. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O Agravo Interno merece provimento, pois, ao reiterar os argumentos da petição inicial, o agravante impugnou, ainda que tangencialmente, os fundamentos da sentença, atendendo ao requisito de dialeticidade. 7. Quanto ao mérito do recurso de apelação, tem-se que os recursos subvinculados do FUNDEB ao magistério podem ser usados no pagamento da contribuição previdenciária patronal, uma vez que os encargos sociais estão compreendidos no conceito de remuneração destes profissionais, na forma do art. 22, parágrafo único, I, da Lei Federal nº 11.494/2007 e do art. 26, § 1º, I, da Lei Federal nº 14.113/2020. 8. Não se sustenta a alegação de que os professores estariam pagando a contribuição previdenciária devida tanto por eles quanto pelo Município, pois nada obsta a Administração de utilizar os recursos subvinculados do FUNDEB para o pagamento de parcelas remuneratórias que já estava obrigada a pagar. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo Interno conhecido e provido para permitir o conhecimento do recurso de Apelação, ao qual se nega provimento. Sentença de improcedência mantida. Ex officio, condena-se a parte autora em honorários de sucumbência fixados em R$ 5.000,00, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. Tese de julgamento: “ É lícita a utilização dos recursos do FUNDEB para o pagamento da contribuição previdenciária patronal dos profissionais da educação básica, uma vez que estes integram o conceito de remuneração." _________ Dispositivos relevantes citados: Art. 60, inciso XII, do ADCT; Art. 212-A, I e XI, CRFB/88; Art. 22, caput, Lei nº 11.494/2007; Art. 22, parágrafo único, I, a Lei nº 11.494/2007; Art. 26, § 1º, inciso I, Lei nº 14.113/2020; CPC, art.85, §8º e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJCE, Apelação Cível - 0201159-33.2022.8.06.0049, Rel. Desembargador(a) JORIZA MAGALHAESPINHEIRO, 3ª Câmara Direito Público, data do julgamento: 07/10/2024, data da publicação: 07/10/2024; TJCE, Apelação Cível - 0015444-35.2017.8.06.0099, Rel. Desembargador(a) WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, 3ª Câmara Direito Público, data do julgamento: 10/10/2022, data da publicação: 10/10/2022.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60, XII do ADCT,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente